Tribunal: STF
Processo: AI 642523
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO 
   PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação 
   concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de 
   se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é 
   próprio, de outro, descabe confundir a ausência de 
   aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma 
   contrária aos interesses do recorrente.

	AGRAVO - ARTIGO 557, 
   § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista 
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a 
   parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.